Tribunal: TJDFT
Processo: 0700121-76.2023.8.07.0012
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. BOLSA PROUNI. DESCONTO. EXCESSO NA COBRANÇA.
1. Na hipótese, as partes celebraram contrato de prestação de serviços educacionais para que a ré/apelante, cursasse, como discente beneficiada pelo ProUni, o nível superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos na instituição de ensino autora/apelada.
2. A apelante/ré se insurge apenas contra a retirada do desconto do ProUni, que incidia sobre a mensalidade, após a inadimplência.
3. O contrato entre as partes prevê que os descontos relativos aos programas do FIES e do ProUni estão excluídos de perda por inadimplência, por possuírem regras próprias estabelecidas pelos órgãos de controle. Reconhecido, portanto, o excesso no valor da mensalidade cobrado, que se encontra sem a incidência do desconto do ProUni.
4. Recurso conhecido e provido em parte.